Tribunal: TJBA
Processo: 8077110-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077110-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA QUERINO AZEVEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento em conexão/prevenção, em demanda de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente de título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, relativo ao direito de servidores ao recebimento de verbas relacionadas ao piso nacional do magistério. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se a existência de demanda correlata anteriormente distribuída ao Juizado Especial autoriza a remessa do feito por conexão/prevenção. III. Razões de decidir O cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com ação de conhecimento autônoma sujeita à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois tem por objeto a execução de ordem judicial formada em mandado de segurança coletivo, julgado por este Tribunal e transitado em julgado. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.029/STJ, não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, execução de título executivo formado em ação coletiva, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às causas abrangidas pela Lei nº 12.153/2009 e às execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais, não alcançando execuções fundadas em decisões proferidas em ações coletivas. A conexão constitui regra de alteração de competência relativa e não autoriza o deslocamento do feito para juízo materialmente incompetente. A reunião de processos pressupõe que os juízos envolvidos sejam igualmente competentes para processar e julgar as demandas. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar o cumprimento individual de sentença coletiva, com determinação de regular prosseguimento do feito perante aquele juízo. Tese de julgamento: “1. O cumprimento individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo não se submete à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A conexão ou prevenção não autoriza a remessa do cumprimento individual de sentença coletiva a juízo materialmente incompetente. 3. A execução individual de título judicial coletivo deve tramitar perante o juízo comum competente, observados os arts. 534 e seguintes do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 534 e 535, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.029; STJ, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020, DJe 11.09.2020.